Tribunal: TJMT
Processo: 1038351-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038351-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VALMIR INACIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 328.927.801-87 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1038351-55.2019.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: VALMIR INACIO PEREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA – MOTOCICLISTA EM TRÂNSITO ATINGIDO NO OLHO POR INSETO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ANIMAL NA PISTA – ENTENDIMENTO APLICÁVEL POR ANALOGIA - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS - REPARAÇÃO CABÍVEL – ANÁLISE ADEQUADA DOS DOCUMENTOS NA ORIGEM - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – VALOR NÃO IRRISÓRIO - ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a vítima conduzia uma motocicleta no momento em que foi atingida no olho por um inseto, a situação de trânsito está suficientemente comprovada, portanto é devida a indenização, até porque aplica-se, por analogia, o entendimento utilizado nos casos em que animais de grande porte invadem a pista.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que arcou com as despesas médicas e suplementares (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974) daquelas satisfatoriamente comprovadas.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre a condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015) e o respectivo valor não se mostrar irrisório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida arcar com R$ 6.750,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso (14/12/2018), R$ 1.701,00 a título de despesas médicas e suplementares e também com as custas e os honorários fixados em R$ 1.200,00.

A apelante argumenta que neste caso o acidente não é abrangido pelo Seguro DPVAT pois o veículo não foi o causador do dano, uma vez que a documentação juntada à lide menciona que p apelado foi atingido no olho por um inseto, o que levou à invalidez.

Diz que
“não houve nenhum acidente causado por veículo automotor, devendo-se ainda observar que o mesmo não tomou os cuidados devidos, pois, ficando claro que o fortuito, ocorreu por o condutor não usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção, sendo que não poderá ser considerado coberto pelo seguro DPVAT”,
e por isso é decorrente de sua imprudência/negligência. Aduz que, por conseguinte, não faz jus à indenização, e pugna pela reforma da sentença.

Alega ainda que as notas fiscais no. 24564, 25335 e 828 são meados de 2019 e o fato narrado ocorreu em dezembro de 2018, períodos distantes um do outro. Argui que a nota no 22990 não especifica o exame de ultrassom realizado, o que afastaria o nexo de causalidade.

Destaca que o primeiro documento contido no Id. 23152443 não identifica o comprador e o segundo está em nome de terceiro e se refere a compra de um “kit kat”, o que não é coberto pelo seguro. E mais, que as duas primeiras notas fiscais naquele mesmo Id, página 2, estão sem nome, a terceira, de R$ 35,25, está em nome de terceiro, e a da pág.03 ilegível. Busca a exclusão do ressarcimento das despesas médicas e suplementares.

Assinala que os R$ 1.200,00 arbitrados para os honorários de sucumbência são excessivos e pugna pela utilização da regra geral prevista no §2o do art. 85 do CPC/15, com a consequente redução para entre 10% e 20% do valor da condenação.

Contrarrazões no id. 55275682.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou em juízo sob a arguição de que em 14/12/2018 foi vítima de acidente de trânsito pois trafegava com sua motocicleta pela Avenida das Torres em Cuiabá – MT quando foi atingido no olho esquerdo por um besouro, que o picou e gerou trauma na córnea, levando-o à cegueira.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito ao seguro DPVAT.

A apelante pugna pela improcedência da Ação uma vez que o caso dos autos não é abrangido pelo seguro DPVAT pois o veículo não foi o causador do dano, visto que a documentação juntada à lide menciona que um inseto chocou-se contra o olho do apelado, provocando a referida invalidez.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

"Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

O autor trafegava numa motocicleta, ou seja, veículo automotor em via pública, no momento do acidente. Assim, a cobertura do seguro obrigatório é devida, mas desde que comprovado que o episódio
resultou de ação não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente, e também a moto tenha ocasionado o dano.

O conjunto probatório existente no processo conduz à verossimilhança da alegação do autor na inicial, e o Boletim de Ocorrência atesta os fatos narrados

(id. 55275635)
.

A perícia feita em juízo confirmou que a lesão teve origem em acidente pessoal com veículo automotor (id. 55275667).

Dessa maneira, uma vez que não foi produzida prova em contrário, tem-se que a vítima não contribuiu com culpa ou dolo para a situação relatada, e, sendo o veículo a causa direta, é cabível a cobertura do seguro obrigatório. Além do quê, serve de paradigma o entendimento de que é devida a indenização nos casos em que animais de grande porte como cachorros ou bovinos invadem a pista e atuam como concausa do acidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM VIA PÚBLICA. SITUAÇÃO DE TRÂNSITO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA LEI DO DPVAT. A Lei n.o 6.194/74 é aplicável aos "danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não", pressupondo-se, para tanto, a existência de uma situação de trânsito. No caso em tela, a autora estava trafegando com motocicleta em via pública quando um cachorro atravessou a via em frente ao veículo, fazendo com que a demandante atropelasse o animal e caísse no chão, lesionando-se. Hipótese típica de acidente de trânsito. Incidência da Lei do DPVAT.
Sentença desconstituída. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(Apelação
Cível, No 70042980284, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 22-06-2011)

Posto isso, o acidente está satisfatoriamente demonstrado, e é evidente o vínculo causal.

Quanto à exclusão do ressarcimento das despesas médicas e suplementares, essa cobertura é tratada no inciso II do art. 3o da Lei no. 6.194/1974, e o valor está descrito no seu inciso III,
in verbis
:

Art. 3o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme art. 5o da Lei no. 6.194/1974,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Os gastos com o tratamento de saúde estão confirmados pela documentação com id. 55275646. Embora sejam distantes as datas (quase 5 meses após o acidente), é flagrante o nexo de causalidade.

É improcedente a arguição de que a nota no 22990 não especifica o exame de ultrassom realizado e por isso não haveria relação de causa e efeito. Esse procedimento foi efetuado no

Hospital de Olhos de Cuiabá, assim como boa parte do tratamento e em datas próximas, o que demonstra o vínculo causal.

No que tange à afirmação de que o primeiro documento constante no id. 23152443 não identifica o comprador e o segundo está em nome de terceiro e se refere a compra de um “kit kat”, na própria sentença não oram incluídos esses gastos para o cálculo do total devido a título de DAMS, pois foi consignado que não tinham ligação com o acidente noticiado. Desse modo, não há interesse recursal nesse ponto.

A respeito das outras notas fiscais, o juízo de origem considerou apenas os documentos que estavam legíveis e os medicamentos que foram indicados para tratar a lesão. À vista disso, a quantia fixada deve ser restituída nos termos registrados na sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.
Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (
Ap 30314/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Por outro lado, diz que os honorários estabelecidos na primeira instância são excessivos e desproporcionais. Busca a redução para entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Nesta lide, a sentença é condenatória e o valor não se mostra irrisório, de forma que é possível a aplicação do percentual indicado no art. 85, § 2o, do CPC/15, ou seja, entre 10% e 20% sobre a condenação, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo dele exigido.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO CONFORME ESTABELECE O ART. 85 DO CPC.
- O princípio da sucumbência é subordinado ao da causalidade, assim, as custas processuais correm por conta de quem deu azo à instauração do processo, que, in casu, ocorreu em vista do inadimplemento da obrigação contraída pela parte apelante.
- Honorários Advocatícios corretamente arbitrados pelo Juízo do 1o Grau, conforme estabelece o art. 85, §2o do CPC, haja vista a ocorrência de condenação da parte. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória),
o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. APELO DESPROVIDO
. (Apelação Cível No 70076327600, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/03/2018)

Assim, 15% sobre o montante condenatório são mais apropriados ao caso e ao reconhecimento da relevância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento parcial ao Recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020